Tribunal: TJMT
Processo: 1011766-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011766-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), PEREIRA CUNHA E SALES DA CUNHA LTDA - CNPJ: 24.897.252/0001-23 (AGRAVANTE), AROLDO SILVA NASCIMENTO FILHO - CPF: 054.986.075-47 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), NAYARA VALIENTE PEREIRA - CPF: 059.189.121-26 (ADVOGADO), JOAO MARCUS SOUZA ALEXANDRE - CPF: 035.205.661-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para concessão das tutelas provisórias de urgência exigem-se os requisitos perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito, no caso das tutelas antecipadas (ou satisfativas), exige-se, também, a reversibilidade da medida (art. 300 do CPC).

No caso, n
ão se vislumbra a probabilidade do direito, visto que afigura-se relevante a dúvida suscitada nas razões recursais em relação à própria legitimidade
ad causam
do autor/agravado, já que a Cédula de Crédito Bancário emitida à obtenção do financiamento está em nome de terceiro.

Ausente, também, prova dos meandros da relação jurídica, na fase cognitiva, não está claro qual o papel exercido pela ré/agravante, sendo necessário aguardar a d
ilação probatória, para verificação da legitimidade passiva
ad causam
, para saber a atribuição da agravante na venda do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEREIRA CUNHA E SALES DA CUNHA LTDA contra r. a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos

Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1002771-05.2024.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por AROLDO SILVA NASCIMENTO FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autor/agravado para determinar à ré/agravante
que “
forneça um veículo ao autor, nos mesmos padrões do que foi adquirido, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
” (cf. Id. nº 141470296 dos autos de origem).

A agravante alega que “
não participou em nenhum momento da venda,
(...)
nem sequer tinha o automóvel em seu acervo patrimonial para ser vendido, prova disso é o documento
(CRLV do veículo)
juntado pela parte agravada
”, pois mostra, “
d
e forma inequívoca, a titularidade do Sr. Jacenilson Mattos Nogueira sobre o veículo
”, sendo que “
apenas intermediou a liberação do financiamento
”, logo, “
não é plausível que arque com as consequências de um veículo que nem era seu, nem fora por ela comercializado, sendo que agiu o tempo todo de boa-fé
”.

Afirma que “
o juiz baseou sua decisão em capturas de tela de uma suposta conversa no WhatsApp com Zé Vitor, no entanto, essa conversa não tem valor jurídico, pois não ficou demonstrado que ‘Zé Vitor’ era autorizado a agir em nome da empresa ou era funcionário ou que fazia parte da sociedade
”, frisando que ‘
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que conversas de WhatsApp, por si sós, não possuem valor probatório em Juízo, devendo ser corroboradas por outras provas
”.

Sustenta, ademais, que o agravado sequer comprovou a sua legitimidade
ad causam
, já que, consoante a prova dos autos, “
o financiamento do veículo foi liberado no nome de Fernando Nascimento dos Santos,
(...) (pessoa)
completamente estranha à lide e que em nenhum momento da peça inicial fora mencionada
”, e “
o veículo discutido também não está no nome do requerente, conforme documento arrolado pela própria parte
”, além disso, “
nem mesmo a suposta moto que foi dada como entrada estava no nome do autor ou de sua esposa
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor/agravada e não lhe seja imputada a responsabilidade na compra e venda do veículo, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. nº 212705186).

A decisão vinculada ao Id. nº 214256188 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA proposta por AROLDO SILVA NASCIMENTO FILHO em face de PEREIRA CUNHA E SALES DA CUNHA LTDA, todos qualificados.

O autor narra na inicial:

‘
Na data de 22/09/2023, o REQUERENTE comprou da REQUERIDA um automóvel, por ser esta uma garagem que comercializa veículos seminovos e usados (...), o REQUERENTE pagou à REQUERIDA o valor de R$ 25.830,76 (vinte e cinco mil oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos), cujo o pagamento se deu da seguinte forma:

(...)
.

Aconteceu que o veículo começou a apresentar diversos problemas, poucos dias após a retirada do mesmo da garagem da REQUERIDA.

Em 27/09/2023, num dia de muita chuva, a PARTE REQUERENTE precisou acionar o limpador de para-brisa e notou que o mesmo não estava funcionando, tampouco o pisca alerta, tornando impossível continuar trafegando com o veículo, tendo, inclusive que parar na pista e ficar horas esperando a chuva passar.

A PARTE REQUERENTE comunicou ao vendedor, preposto da PARTE REQUERIDA, sobre o ocorrido e somente obteve a resposta de que se tratava de um problema simples e que este poderia resolver sozinho, deixando de propor qualquer medida para a respectiva resolução.

No dia 10/10/2023, a PARTE REQUERENTE entrou em contato novamente com o mesmo vendedor e informou que a água do radiador estava fervendo, bem como, que o motor de partida estava falhando, conforme o carro esquentava.

A situação foi repassada via WhatsApp e o vendedor pediu que levasse o veículo na garagem para verificação e ainda recomendou: ‘SE ESTÁ VAZANDO FICA DE OLHO’ e ‘MAS NÃO ANDA COM ELE SEM ÁGUA’.

Pois Bem, o REQUERENTE levou o veículo até a garagem e o vendedor pediu para que o mesmo fosse levado para uma mecânica que já havia mexido no carro anteriormente (refeito o motor), e ao verificar o veículo, o mecânico pediu para que o REQUERENTE comprasse uma tampa para o reservatório de água e aconselhou que levasse o veículo até uma auto elétrica, para que fizessem um ‘aterramento da bateria para a carcaça do motor’, dando a entender que o problema do motor de partida seria na parte elétrica do veículo.

(...)

Ressalta-se que o REQUERENTE, em todos os momentos, informou o vendedor do veículo plenamente ciente dos problemas apresentados. Assim sendo, o vendedor solicitou que o REQUERENTE levasse o veículo até a garagem para manutenção, sendo inclusive informado que não lhe seria fornecido nenhum outro veículo em substituição, durante o tempo que o veículo adquirido estivesse em manutenção.

(...)

No dia 27/10/2023, pouco mais de um mês após a aquisição do veículo, o REQUERENTE ao buscar sua filha mais velha na escola, sentiu um cheiro de queimado e percebeu uma fumaça subindo na parte frontal do veículo. Ao encostar o carro no acostamento mais próximo, o VEÍCULO COMEÇOU A PEGAR FOGO!!! Tudo aconteceu de forma muito repentina e em total desespero, o REQUERENTE só pensou em salvar sua filha, tirando ela rapidamente de dentro do veículo!!! Em seguida, o REQUERENTE entrou em contato com o CORPO DE BOMBEIROS, que ao chegar no local conteve o incêndio, no entanto, o veículo já tinha dado perca total. Registra-se que, no veículo, não havia sequer um extintor de incêndio. (...)’.

(...)

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que, além de evidenciado a probabilidade do direito, restou devidamente demonstrado, a prima facie, o perigo de dano.

Isso porque, o autor acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário – id. 140800664, que comprova, em primeiro momento, a aquisição do veículo em 22 de setembro de 2023, bem como consta os dados do fornecedor, que se trata do ora requerido.

Além do mais, apresentou Declaração de Atendimento de Ocorrência, emitida pelo Corpo de Bombeiros, que certificaram a ocorrência do incêndio do veículo recém-adquirido no dia 27 de outubro de 2023 – id. 140800664, ou seja, o incidente ocorreu, em tese, 01 (um) mês após a aquisição.

(...)

Apesar de que, nesta sede de cognição rasa não se pode auferir indubitavelmente o que causou o incêndio, consta nos autos, a princípio, que o veículo estaria com diversas falhas antes do incidente – id. 140800653 e 140800656.

Além do mais, não é imaginável que ao comprarmos um veículo, ainda que seja usado, em pouco tempo depois o mesmo seja consumido por um incêndio.

Desta forma, repita-se, apesar de não se ter a comprovação do que causou a perda do veículo, a tutela de urgência deve ser deferida.

(...)

Ressalte-se que o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará ao prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo.

Ante o exposto, DEFERE-SE o pleito contido na inicial para CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o requerido forneça um veículo ao autor, nos mesmos padrões do que foi adquirido pelo requerente, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).”

O caso deve ser analisado a luz do art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3° o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

É cediço que para concessão das tutelas provisórias de urgência exigem-se os requisitos perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito, no caso das tutelas antecipadas (ou satisfativas), exige-se, também, a reversibilidade da medida, nos termos do § 3º, do referido dispositivo legal.

As razões recursais comportam provimento, pois, de fato, não se pode dizer que o conjunto probatório incipiente reflete e corrobora efetivamente a exposição contida na petição inicial.

Inicialmente, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que afigura-se relevante a dúvida suscitada nas razões recursais em relação à própria legitimidade
ad causam
do autor/agravado, já que a Cédula de Crédito Bancário emitida à obtenção do financiamento está em nome de Fernando Nascimento dos Santos, sendo este, aliás, e não o agravado Aroldo, a pessoa que abriu reclamação contra a agravante perante o Procon-MT (cf. Id. nº 140800664 dos autos de origem).

De outro lado, não está comprovada a relação jurídica existente entre a parte autora/agravada e a agravante, uma vez que, exceto pela troca de mensagens com o contato “
Ze Neto
”, não consta dos autos nenhuma outra prova que o ligue diretamente à compra e venda do veículo.

Não bastasse, o registro do veículo junto ao Detran-MT também se encontrava em nome de terceiro (Jacenilson Mattos Nogueira – cf. Id. nº 212707662).

Por outro lado, mas ainda sob a perspectiva da ausência de prova dos meandros da relação jurídica, ao menos neste momento, não está exatamente claro qual o papel exercido pela ré/agravante na história, se atuou como revendedora ou mera intermediadora entre o vendedor e comprador, nem mesmo se pode inferir elementos suficientes a vinculá-la com “
Ze Neto
”, até porque, aqui, nas razões recursais, ela jura que este não possui qualquer relação consigo, muito menos em quais termos e cautelas deu-se a aquisição do veículo, circunstâncias estas que, por ora, dificultam visualizar e dimensionar eventual grau de responsabilidade da ré/agravante pelo evento danoso noticiado nos autos, e, por consequência, que, em cognição sumária, antes da dilação probatória, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante.

Os fatos alegados na petição inicial demandam dilação probatória, porquanto se mostra prematuro o deferimento da tutela de urgência, nos moldes pretendidos pela agravada, o que permitirá ao r. juízo de primeiro grau reanalisar a questão no curso do processo principal ou no momento da prolação da sentença de mérito.

Logo, a decisão agravada deve ser reformada.

Isto posto, conheço o recurso e dou provimento ao agravo, nos termos acima explicitados, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência, formulado pelo agravado, na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024